Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-95.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-95.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PODER - CPF: 496.667.700-91 (APELANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -

CONTRATO DE PARCERIA AVÍCOLA COM PRAZO INDETERMINADO-

INTEGRAÇÃO PARA FRANGOS DE CORT - CLÁUSULA RESOLUTÓRIA CONDICIONADA À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SESSENTA DIAS E DEPÓSITO DE QUANTIA EQUIVALENTE A TRÊS LOTES DE PRODUÇÃO - COMUNICAÇÃO DA RESILIAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS, DE ACORDO COM VÁLIDO TERMO DE MÚTUO - VALIDADE DO TÉRMINO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS INDEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – ATOS PRÓXIMOS A RESCISÃO QUE GERARAM EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de parceria avícola prevê a rescisão do contrato a qualquer tempo pelas partes, de forma desmotivada, desde que notificado para a rescisão, com pagamento da indenização equivalente. Observado a ré a notificação extrajudicial, bem como a existência de Contrato de Mútuo entre as partes, livremente celebrados, sem qualquer vício ou defeito, que prevê a compensação de valores, ou seja, atendido o que restou ajustado pelas partes, não há irregularidade da rescisão procedida e eventual danos materiais.

Ao frustrar o autor em dar a continuidade na parceria, após notificação em período próximo do responsável da empresa ré, determinando a regularização da licença, ou seja, indicando a continuidade, deverá arcar o autor pelo abalo sofrido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTÔNIO PODER
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por ele contra
SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA.,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15%, sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Explica inicialmente que possuía relação de parceria rural com a antiga ANHAMBI, firmada em 30 de outubro de 2.015, por meio do instrumento particular de integração para frangos de corte na cidade de Tangará da Serra; que as despesas relacionadas a criação das aves corriam por conta exclusiva do apelante; que o contrato previa prazo indeterminado e a intenção de rescisão deveria ser informada com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de aplicação de multa equivalente à média dos pagamentos dos últimos 03 lotes.

Segundo acrescenta, no último mútuo junto a apelada, o Sr. Daniel, supervisor da apelada, encaminhou mensagem ao apelante para a renovação da licença ambiental para continuidade do contrato. Contudo, no mês de julho de 2.020, no término do lote, foi surpreendido com a rescisão do contrato, sem qualquer aviso prévio e de forma desmotivada.

Pontua ainda que:
“A notificação extrajudicial que formalizou a intenção da apelada de rescisão contratual simplesmente informa a não continuidade do contrato e que a indenização devida pelo período de pré-aviso seria abatida pelo valor remanescente do mútuo. Não houve qualquer margem de negociação, de distrato ou de cooperação. ”.

No mérito, defende que o magistrado sentenciante considerou a rescisão supostamente justificada para julgar improcedente os pedidos; contudo, segundo aduz, em nenhum momento foi arguida justa causa para extinção, pelo contrário, até foi proposta o pagamento da indenização pela extinção antecipada; também, a própria testemunha da apelada em audiência, confirma que o relatório sobre irregularidades foi promovido após a ação judicial.

Aponta que
“O representante da CADEC, Sr. Lucas, testemunha escutada após anulação da sentença por este Tribunal, confirma que nunca foi repassado à CADEC as supostas infrações reiteradas do Apelante durante o contrato vigente (11:30 – 11:47) e confirma o cuidado para ingresso na granja do Apelante (28:16 – 28:45). A testemunha, ao ser indagada com as fotos apresentadas pela Apelada, confirma que não há nem como saber quando as fotos foram tiradas, inclusive, algumas são durante o intervalo de lotes e outras enquanto aves estavam instaladas – o que só reitera a fragilidade das provas unilaterais da Apelada, que foram introduzidas no parecer e na defesa sem a realidade dos fatos, visto que, em verdade, representam o padrão recomendado (50:44 – 51:24 “bebedouros” e 51:57 – 52:30 “caixas abertas” e 54:00 – 55:50). A testemunha demonstra a má-fé da utilização das fotos ao utilizar de fotos de silos de madeiras, sendo que na realidade os aviários dos Apelante são de metal (56:30 – 57:00). ”.

Nesse cenário, defende que é inconteste que o contrato não foi extinto por justa causa e não pode ser admitido, nem mesmo se admitir uma justa causa após sua extinção.

Sob outro aspecto, argumenta que não se pode admitir que a apelada incentive os investimentos no decorrer da relação, gere expectativas de uma relação duradoura, e, quando lhe convém, simplesmente dá-los por rescindidos, não possibilitando aos integrados o retorno dos investimentos e auferir o lucro correspondente.

Conclui que o que se busca é aplicação da tutela de confiança, posto a frustação da legítima expectativa criada de que o contrato perduraria por tempo suficiente ao retorno de seus investimentos, o que não ocorreu, gerando altos prejuízos ao Apelante e demais avicultores
“maliciosamente prejudicados pela apelada”.

Defende que não cabe a aplicação,
pura e simples
da compensação prevista no parágrafo único da cláusula décima segunda do contrato entre as partes, pois, a multa equivale a um único pagamento de R$ 13.294,11, entretanto, a expectativa gerada ao apelante equivale, ao mínimo, no faturamento de 10 lotes, pois
“Contabilizando o término da relação em julho até março de 2022, temos 20 meses. Contabilizando que cada troca de lote ocorre em média no prazo de 60 dias, temos 10 lotes. Contabilizando uma média de lucro líquido de R$ R$ 13.294,11 (treze mil duzentos e noventa e quatro reais e onze centavos), temos R$ 132.941,10 (cento e trinta e dois mil novecentos e quarenta e um reais e dez centavos). Além dos valores despendidos para a emissão da licença ambiental, como dano emergente, taxa de expedição da licença ambiental R$ 940,68 e serviços de engenheiro florestal de R$ 1.300,00, totalizando R$ 135.181,78 (cento e trinta e cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta e oito centavos). A apelada gerou a expectativa no apelante de que o contrato perduraria, ao menos, até o ano de 2022. TODOS os investimentos realizados na estrutura da propriedade do apelada foram para atender às demandas e necessidades da apelante. Agora, sem utilidade. Agora, apesar de não ser considerado idoso, claramente terá dificuldade em ingressar no mercado de trabalho.”.

Ao final requer seja reformada a sentença para condenar a Seara Alimentos Norte Ltda., ao pagamento a título de danos materiais pela quebra do contrato, com a projeção de faturamento até dezembro de 2.021, que seja o
quantum
apurado em liquidação de sentença pela média arbitrada em contrato, com acréscimo das despesas junto à Prefeitura Municipal por ordem da apelada, o que totaliza o importe de R$ 135.181,78 (cento e trinta e cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), entre danos emergentes e lucros cessantes e a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTÔNIO PODER
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por ele contra
SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA.,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou a parte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15%, sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

O resumo fático discutido nos autos, segundo relatório da sentença, é o seguinte:

“Trata-se de ação indenizatória ajuizada em 06 de outubro de 2020 por Marcos Antônio Poder em face de Seara Alimentos Norte Ltda, ambos já qualificados nos autos.

Alegou a parte autora, em resumo, que possuía relação de parceria rural com a antiga Anhambi, sendo que após a aquisição da referida empresa pela parte requerida, foram estipulados novos termos em 30 de outubro de 2015, por meio do instrumento particular de contrato de integração para frangos de corte.

Seguiu narrando que referido instrumento tinha como objeto o atendimento às necessidades operacionais e de mercado da parte requerida, a qual entregava pintos de 1 dia para serem criados e terminados em aviários de propriedade da parte autora, sendo que a ração, vacina, medicamentos e desinfetantes, eram fornecidos pela parte requerida, enquanto que inseticidas, raticidas e demais aditivos para o tratamento dos lotes de pintos era de responsabilidade da parte autora.

Narrou que o contrato entre as partes foi estipulado por prazo indeterminado e a intenção de rescindir deveria ser informada com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de aplicação de multa equivalente à média dos pagamentos dos últimos 03 lotes.

Aseverou que para atender as exigências legais, contratuais e estruturais para confinamento das aves, contratava mútuos com a parte requerida, sendo que o último no valor de R$ 16.761,15, as parcelas iniciaram em 11/04/2020 e somente se findariam em 2022.

Relatou que no mês de abril de 2020, o supervisor da parte requerida, encaminhou mensagem solicitando a renovação da licença ambiental para continuidade do contrato, tendo requerido a renovação junto a Prefeitura de Tangará da Serra no dia 23/06/2020, em razão da intenção de continuar com o contrato, vez que a licença anterior somente iria vencer em agosto de 2020.

Aduziu que no mês de julho de 2020, foi surpreendido com a rescisão do contrato, sem qualquer aviso prévio ou motivação, constando na notificação extrajudicial a informação de não continuidade do contrato e que a indenização devida pelo período de pré-aviso seria abatida pelo valor remanescente do mútuo.

Por conta disso, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos materiais no de valor de R$ 1.884,49, lucros cessantes no valor de R$ 132.941,10 e multa por rescisão sem aviso prévio no valor de R$ 13.294,11.

No id 41608895 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi determinada a realização de audiência de conciliação e a citação da parte requerida.

Ainda, foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

No id 43332630 a parte requerida foi citada.

No id 48888937 a conciliação restou infrutífera.

No id 50207615 a parte requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade de sua conduta e a rescisão contratual ocorreu pela prática de infringências pela parte autora, ensejando a aplicação da cláusula 9a.

Sustentou, ainda, a impossibilidade de ressarcimento dos danos materiais, a ausência de comprovação dos lucros cessantes e a não configuração de dano moral.

No id 52103699 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Determinada a especificação das provas, nos id’s 53622021 e 53737327 as partes pugnaram pela produção de prova oral.

No id 61788933 o feito foi saneado, sendo fixado os pontos controvertidos e deferida a produção de prova oral.

No id 67485167 foi realizada a audiência de instrução, oportunidade em que foi indeferido o pedido de oitiva da testemunha arrolada pela parte autora de forma intempestiva e realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida.

Após as alegações finais, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No id 68943614 a parte autora interpôs recurso de apelação.

No id 71549466 a parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

No id 84851217 o TJMT anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para oitiva da testemunha arrolada pela parte autora.

No id 108694061 foi realizada a oitiva da testemunha arrolada pela parte autora.

Nos id’s 110023181 e 111030628 as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. ”.

Primeiramente é preciso delimitar que a ação envolve lucros cessantes, em razão da paralisação de sua atividade lucrativa e da frustação da expectativa ou oportunidades potencialmente viáveis, de modo que a parte defende que não cabe a aplicação somente da multa prevista no parágrafo único da cláusula décima segunda. Desta feita, não há falar em rescisão motivada e aplicação da Cláusula Décima Sétima do contrato existente entre as partes, conforme fundamentado na sentença, até porque a notificação extrajudicial não diz respeito da rescisão motivada.

Vejamos os termos:

“...que se considera rescindido o Instrumento Particular de Contrato de Integração para Frangos de Corte, firmado em 30 de outubro de 2.015, a partir do recebimento desta, sendo que o prazo de aviso prévio na Cláusula 12, será indenizado na forma nesta prevista, compensando-se tal indenização com os valores de mútuo contratados pelos Notificados e devidos à Notificante, tudo com fundamento no item 7.2. do Contrato de Mútuo existente”.

Nesse cenário, se a notificação extrajudicial não faz menção a motivação da rescisão, inclusive faz referência a indenização (multa), que envolve a rescisão desmotivada, não se pode admitir tese e eventualmente provas de motivação posterior.

Em que pese a delimitação, a sentença de improcedência quanto aos demais materiais se mantém, ainda que por outros fundamentos.

Vejamos.

Tem-se que as partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Integração de Frangos de Cote, por tempo indeterminado, porém, ficou convencionada a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde houvesse entrega de “pré-aviso por escrito” com “antecedência mínima de 60 (sessenta) dias”.

Os Contratantes convencionaram, ainda, multa para o caso de rescisão, equivalente à média dos pagamentos dos últimos três lotes (parágrafo único da referida cláusula).

O contrato é regido pelo CC, que, em seu art. 421, dispõe:

“A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. ”.

Para pagamento da multa relacionada a rescisão
des
motivada, segunda prevê a notificação extrajudicial, haveria a compensação dos valores de mútuo, conforme item 7.2. do Contrato de Mútuo.

O referido item está assim redigido:

“7.2. Poderá, entretanto, ser rescindido por qualquer outro motivo não previsto no item anterior, desde que seja feita notificação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento de obrigações pendentes, e, neste caso, sem penalidade ou ônus para ambas as partes, cabendo ao
MUTUÁRIO
devolver o montante mutuado, com juros atualizados monetariamente calculados até o termino deste Contrato, valores estes que serão compensados automaticamente de eventuais créditos que o
MUTUÁRIO
tenha com a
CREDORA,
independentemente de autorização ou notificação prévia para tanto, aceso o montante de valores compensados não sejam suficientes para a quitação do débito do
MUTUÁRIO
com a
CREDORA
, o
MUTUÁRIO
deverá pagar o valor remanescente voluntariamente no ato da rescisão, sob pena de execução do título, nos termos da “cláusula 8.”

Nesse cenário, diante da ausência de prazo determinado de vigência do contrato, bem como da satisfação da formalidade pactuada, a rescisão é legítima, independentemente de ter ou não motivos ou dos resultados obtidos pelo produtor; assim também é a compensação de valores, pois, existe acordo entre as partes e não há qualquer medida anulando o Contrato de Mútuo.

Ademais, as alegadas melhorias, pagamento de tributos, são circunstância intrínsecas ao exercício de sua atividade, conforme já decidiu a jurisprudência do TJ/SC,
mutatis mutandis:

“IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, QUANDO NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA), PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE BENFEITORIAS E MELHORIAS NO AVIÁRIO, QUE NÃO CARACTERIZA DANOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL À ESPÉCIE. PRECEDENTE. - "[...] Em sede de contrato de parceria avícola, a implantação de benfeitorias, a aquisição de equipamentos e a contratação de mão-de-obra pelo parceiro criador, porque ínsitos à execução da avença, não caracterizam danos materiais, até porque ele não sofreu, com isso, segundo a prova, deterioração ou perda, parcial ou total, de bens corpóreos que ainda lhes pertencem [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2014.018933-0, de Ipumirim, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 04-05-2015 - Grifo nosso).".ABALO ANÍMICO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( Apelação Cível n. 0002728-43.2012.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2020; destacou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE SATISFAZ O PRECEITO DO ART. 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA AVÍCOLA COM PRAZO INDETERMINADO. INTEGRAÇÃO PARA FRANGOS DE CORTE. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA CONDICIONADA À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE SESSENTA DIAS E DEPÓSITO DE QUANTIA EQUIVALENTE A TRÊS LOTES DE PRODUÇÃO. COMUNICAÇÃO DA RESILIAÇÃO E CREDITAMENTO DE VALORES INCONTROVERSAMENTE REALIZADOS. VALIDADE DO TÉRMINO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE MANUTEÇÃO DA PARCERIA COM AZO NO ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. BENFEITORIAS REALIZADAS NA PROPRIEDADE RURAL QUE NÃO SE REFEREM ÀS EXIGÊNCIAS DIRETAS DA INTEGRADORA. INVESTIMENTOS QUE SÃO, ADEMAIS, INERENTES AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE AVÍCOLA E SE REVERTEM EM FAVOR DO PRODUTOR RURAL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS INDEVIDA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO QUE SE MOSTRA LÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM O ROMPIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A VERBERA RETALIAÇÃO OU DE CONTORNOS VEXATÓRIOS NA COMUNICAÇÃO DA DECISÃO DA INTEGRADORA POR SEUS PREPOSTOS. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADAS NO FEITO QUE NÃO DENOTAM ABALO IMATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 1o E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.” (TJ-SC - APL: 00000694920178240242, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 01/12/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ademais, não cabe falar em aplicação da multa, que se equipara a cláusula penal, com a finalidade de indenizar a parte que foi prejudicada com a rescisão repentina do contrato, com lucros cessantes.

Todavia, quanto aos danos morais, oportuno registrar que, trata-se de autor, pessoa simples e de parcos rendimentos e que, de forma inesperada, foi surpreendido com a rescisão contratual, ficando sem renda abruptamente e, ainda, suscetível a compensação, pelo mútuo já mencionado nesta.

O autor dependia unicamente da renda do contrato e dedicou juntamente com sua família, pelo menos cinco anos de sua vida a fazer cumprir o contrato de parceria, de modo que, sem dúvida, a rescisão repentina, quando, na verdade, há mensagem próxima do representante da apelada, solicitando a renovação das licenças do apelante, fez surgir uma expectativa, que restou friamente frustrada, situações que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, motivo pelo qual, o abalo experimentado deve ser indenizado.

Veja-se que o representante da empresa, encaminhou mensagem ao autor, em abril de 2.020, informando vencimento da licença e resolução da situação, dentre outras mensagens trocadas. Já a notificação extrajudicial é de julho de 2.020. A situação inclusive já tive a oportunidade de mencionar no acordão anterior:

“O que se verifica é que as partes continuaram em contato, conforme indica conversas do aplicativo de “whatsapp” juntadas na inicial e houveram outras visitas realizadas pelos funcionários.” (id. 116060953)

Atento as diretrizes subjetivas para fixação do
quantum
indenizatório e dadas as particularidades do caso, condeno a ré/apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em caso de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação da inicial, nos termos do artigo 405 do CC, e a correção desde do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. O índice aplicado à correção é o INPC, amplamente utilizado.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, divido, pela metade o ônus sucumbencial às partes. Quanto à parte autora/apelante mantenho a causa de suspensão, em face da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a ré/apelada ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Quanto a sucumbência, fica estabelecida nos termos da fundamentação alhures (50% para cada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024